Tribunal: TJSP
Processo: 2166543-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TELEFONIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE NÃO HAVER MAIS VALOR PARA SER EXECUTADO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS AGRAVADAS A PAGAR DANO MORAL. DEPÓSITO DA CONDENAÇÃO EFETUADO PELA AGRAVADA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE DUPLICIDADE NA COBRANÇA DO VALOR FIXADO NO TÍTULO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. LEVANTAMENTO DA DIFERENÇA APURADA AUTORIZADO, COM ORDEM DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TELEFONIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE NÃO HAVER MAIS VALOR PARA SER EXECUTADO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS AGRAVADAS A PAGAR DANO MORAL. DEPÓSITO DA CONDENAÇÃO EFETUADO PELA AGRAVADA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE DUPLICIDADE NA COBRANÇA DO VALOR FIXADO NO TÍTULO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. LEVANTAMENTO DA DIFERENÇA APURADA AUTORIZADO, COM ORDEM DE PROSSEGUIMENTO PARA O RECEBIMENTO DA DIFERENÇA EM RAZÃO DO ACRÉSCIMO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME TÍTULO JUDICIAL, MAIS MULTA E HONORÁRIOS DO §1o, DO ART. 523 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

Agravo de instrumento provido em parte, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33331
Registro: 2020.0000740340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166543-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante SARA
CRISTINA CEZAR XAVIER, são agravados TELEFÔNICA BRASIL S/A e CLARO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33331
Agravo de Instrumento no 2166543-61.2020.8.26.0000 -Voto no 33331
2
Agravante(s): SARA CRISTINA CEZAR XAVIER
Agravado(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A
Interessado(s): CLARO S/A
Comarca: Jundiaí - 5a Vara (Processo no 1008807-45.2017.8.26.0309)
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TELEFONIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO
DE NÃO HAVER MAIS VALOR PARA SER EXECUTADO.
CONDENAÇÃO
SOLIDÁRIA
DAS
AGRAVADAS
A
PAGAR DANO MORAL. DEPÓSITO DA CONDENAÇÃO
EFETUADO
PELA
AGRAVADA
TELEFÔNICA.
AUSÊNCIA DE DUPLICIDADE NA COBRANÇA DO
VALOR FIXADO NO TÍTULO JUDICIAL. EXISTÊNCIA
DE SALDO REMANESCENTE. LEVANTAMENTO DA
DIFERENÇA APURADA AUTORIZADO, COM ORDEM
DE PROSSEGUIMENTO PARA O RECEBIMENTO DA
DIFERENÇA
EM
RAZÃO
DO
ACRÉSCIMO
DA
CORREÇÃO
MONETÁRIA,
JUROS
DE
MORA
E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME TÍTULO
JUDICIAL, MAIS MULTA E HONORÁRIOS DO §1o, DO
ART. 523 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
Agravo de instrumento provido em parte, nos termos do
acórdão.
Trata-se de agravo de instrumento, que objetiva a reforma da r. decisão
de fls. 38, proferida pelo MM. Juiz de Direito Fabio Evangelista de Moura, em
cumprimento de sentença, que considerou que não há mais valor a ser executado,
determinando que as partes de manifestassem a respeito.
Alega a agravante, em apertada síntese, que a decisão agravada deve ser
reformada, pois: 1) as agravadas foram condenadas a pagar, solidariamente, indenização
por dano moral no valor de R$8.800,00, acrescido de correção monetária, juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33331
Agravo de Instrumento no 2166543-61.2020.8.26.0000 -Voto no 33331
3
e honorários advocatícios; 2) a agravada Telefônica efetuou o depósito de R$9.691,12,
tendo restado saldo remanescente; 3) as agravadas não apresentaram objeção ao cálculo
apresentado, razão pela qual foi determinada penhora “on line”; 4) o contador
apresentou o valor da condenação que totalizava R$16.264,20 e, após a amortização do
valor pago pela Telefônica, apurou-se saldo devedor de R$6.573,08, na data de
16/02/2017; 5) a decisão agravada considerou ter havido a condenação no valor único
de R$8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), de forma solidária e que, com o depósito
efetuado pela TELEFÔNICA, a dívida foi satisfeita, todavia, não foi observada a
necessidade de atualização do valor da dívida, acrescida de custas e honorários
advocatícios.
Preparo às fls. 152/153.
Contraminuta da agravada Telefônica às fls. 158/160 e contraminuta da
agravada Claro às fls. 162/164, ambas pugnando pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Persegue a agravante a reforma da decisão agravada para que seja
determinado o levantamento do valor de R$6.573,08, atualizado desde 16/02/2017,
conforme cálculo apresentado pelo contador judicial e que o excesso seja desbloqueado
em favor da agravada Telefônica (fls. 09).
Cuida-se de cumprimento de sentença (fls. 50/56), que julgou procedente
a ação proposta pela agravante contra as agravadas Telefônica e Claro, para o efeito de
cancelar a portabilidade verificada na linha telefônica 11-9899-5463, a qual deve voltar
ao domínio da Telefônica, possibilitando à agravante o seu regular uso, e ainda
condenou as agravadas a pagar a quantia de R$15.000,00 a título de indenização por
dano moral, acrescida de correção monetária desde a propositura da ação até a data do
efetivo pagamento, além de juros moratórios no percentual de 1% ao mês desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33331
Agravo de Instrumento no 2166543-61.2020.8.26.0000 -Voto no 33331
4
citação. As agravadas também foram condenadas a pagar as despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (fls. 50/56). A
sentença foi reformada em parte apenas para reduzir o valor do dano moral de
R$15.000,00 para R$8.800,00 (fls. 57/65). O trânsito em julgado ocorreu em
17/02/2017 (fls. 66).
Verifica-se que, em 16/02/2017, a Telefônica efetuou o depósito de
R$9.691,12 (fls. 67). E, por ter sido apurada uma diferença conforme cálculo de fls. 68),
a agravante iniciou o cumprimento de sentença (fls. 01/03 dos autos de origem).
Por análise detida da conta da agravante (fls. 68), verifica-se que foi
baseada tão somente no valor de R$8.800,00, fixado no título judicial (fls. 64), com
inclusão da correção monetária desde o ajuizamento e juros de mora desde a citação,
inclusive houve o abatimento do valor depositado pela agravante.
Embora o valor da conta da agravante (fls. 68) não tenha resultado no
mesmo valor da diferença devida apurada na conta do contador judicial (fls. 44/46), foi
utilizado apenas o valor base do título judicial de R$8.800,00. Desse modo, ao contrário
do que constou da decisão agravada, não houve cobrança do valor de R$8.800,00 de
cada agravada.
Por sua vez, verifica-se o acerto do cálculo judicial, que atualizou valor
desde o ajuizamento da ação até a data do depósito, 16/02/2017, apurando uma
diferença de R$6.573,08 (fls. 44), que foi atualizada a partir dessa data até 15/10/2019,
obtendo o valor de R$6.708,30, sem os acréscimos legais (fls. 46).
Destarte, respeitado o entendimento do r. Juízo “a quo”, de rigor a
reforma da decisão agravada, ficando autorizado o levantamento do valor de
R$6.573,08 (fls. 46), determinando-se ainda o prosseguimento do cumprimento de
sentença, de eventual saldo remanescente em razão da apuração dos consectários legais,
conforme fls. 46, cuja conta foi atualizada em 15/10/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33331
Agravo de Instrumento no 2166543-61.2020.8.26.0000 -Voto no 33331
5
Por fim, a fim de se evitar supressão de instância, eventual saldo que
sobre do valor penhorado, caberá ao r. Juízo “a quo” definir o seu destino, ou para a
agravada Telefônica, ou para a agravada Claro.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso, nos
termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora